Tribunal: TJDFT
Processo: 0717369-41.2021.8.07.0007
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-09-28
Data de publicação: 2022-10-20

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. PRELIMINAR DE CONEXÃO REJEITADA. CONTRATO DE LOCAÇÃO. RELAÇÃO OBRIGACIONAL. NEGÓCIO FIRMADO POR PESSOA FÍSICA PARA INSTALAÇÃO DA EMPRESA. RETIRADA POSTERIOR DO QUADRO SOCIETÁRIO. PREVISÃO CONTRATUAL. TERMO FINAL DO NEGÓCIO. COBRANÇA DEVIDA. SENTENÇA MANTIDA.

1. Não há que se falar em conexão, pois, apesar dos mencionados processos basearem-se no contrato de locação firmado pelas partes, o objeto e os pedidos são distintos. Ademais, um dos processos relacionados pela parte apelante já foi sentenciado, o que atrai a aplicação da Súmula 235 do STJ: "A conexão não determina a reunião dos processos, se um deles já houver sido julgado".

2. Na espécie, os apelantes alegam a inexigibilidade do título executivo extrajudicial, sob o argumento de que o 1o apelante firmou o contrato de locação para instalar no imóvel a academia de ginástica da qual era sócio. Ao se retirar da sociedade e comunicar o fato ao locador, afirma não possuir responsabilidade sobre os débitos advindos (IPTU/TLP).

3. O fato de o sócio se retirar do quadro societário da empresa não o exime da obrigação que contraiu com a apelada, porquanto na relação contratual figura como locatário a pessoa física, e não a pessoa jurídica.

4. O mero envio de notificação extrajudicial comunicando sobre a saída do quadro societário ao locador, não limita a responsabilidade do locatário decorrente do vínculo contratual, uma vez que o marco final da relação contratual e, consequentemente, da cobrança, é a entrega das chaves do imóvel.

5. Recurso conhecido e não provido.